Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709733-44.2023.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: REGIS DAS NEVES NUNES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 54394255, pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem análise do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, apesar de ter sido regularmente intimada para emendar a exordial, a parte autora não colacionou prova da constituição do devedor em mora. A presente apelação cível foi julgada por esta egrégia 8a Turma Cível, na 5a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 27/02 a 05/03), tendo sido certificado que o acórdão 1822433 (ID 56759722) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje no dia 13/03/2024 e publicado no primeiro dia útil seguinte (ID 56883979). Em seguida, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS acostou aos autos o petitório sob o ID 57562685, em que noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da presente lide. Requer o deferimento do pedido para passar a figurar no polo ativo da ação em substituição à apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ou, subsidiariamente, para que seja incluída como assistente litisconsorcial, bem como postula a devolução de eventual prazo em curso. Observa-se que, em análise à relação de cessão de créditos em que se funda o pleito, consta o nome do réu, REGIS DAS NEVES NUNES - CPF: 857.566.871-49 (ID 57562686 - Pág. 125), assim como o contrato indicado na peça exordial (20036453841), conforme documento juntado no ID 54394244, registrado eletronicamente sob o no 6495347 no Cartório de Registro de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes/AL. Acerca da temática trazida à apreciação, tendo os direitos creditícios sido alienados, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece regramento geral, mediante o qual os autos poderiam ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. Todavia, o § 1o do artigo 109 do Código de Processo Civil excepciona tal regra, na medida em que autoriza que, caso a parte adversa concorde com a sucessão processual, ocorra a alteração dos polos da lide. Na eventualidade de discordância, surge a possibilidade de ingresso na lide como assistente litisconsorcial (artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil). Por outro lado, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Nesta senda, observa-se que o apelado não foi citado nos presentes autos, e fora considerada desnecessária a citação do réu para fins de apresentar contrarrazões (ID 56759722 - Págs. 4/5). Assim, não demonstrada a concordância do recorrido com a pleiteada sucessão processual, a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial da parte autora (cedente). Ademais, o artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que (A) assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Dessa forma, não há que se falar em devolução de eventual prazo recursal, em observância à expressa disposição do código processual. Ante o exposto, providencie a Secretaria da Turma a devida alteração no sistema Pje, a fim de admitir o ingresso da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS no processo, na qualidade de assistente litisconsorcial da autora (cedente). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 às 14:52:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora